Tribunal: TJBA
Processo: 8035681-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035681-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NILMA MOTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA ELENILDA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno em agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento do benefício. Possibilidade de pagamento das custas ao final do processo. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça aos recorrentes e autorizando o recolhimento das custas ao final do processo. A insurgência limita-se à alegada falta de razoabilidade do indeferimento, em razão da não comprovação da hipossuficiência econômica.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça na hipótese em que não há comprovação de hipossuficiência econômica, mas se autoriza o pagamento das custas ao final do processo em razão da natureza do bem envolvido (acervo hereditário).

III – Razões de decidir

3. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça às pessoas naturais ou jurídicas que comprovem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, exigindo, portanto, prova da alegada hipossuficiência.

4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a assistência jurídica integral e gratuita à demonstração de insuficiência de recursos, afastando a presunção absoluta de veracidade da declaração de pobreza.

5. A análise do caso concreto revelou inexistência de prova inequívoca da condição de miserabilidade jurídica dos agravantes, sobretudo considerando a existência de acervo hereditário objeto da ação originária.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite, excepcionalmente, a possibilidade de autorizar o pagamento das custas ao final do processo, como forma de garantir o acesso à justiça sem impor ônus indevido ao Estado, mesmo na ausência de comprovação da hipossuficiência.

7. A decisão recorrida, ao autorizar o pagamento das custas ao final do processo e indeferir a gratuidade da justiça por ausência de comprovação da condição exigida, harmoniza-se com a legislação vigente e com os precedentes do próprio tribunal.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em agravo de instrumento nº
8035681-06.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
MARIA NILMA MOTA DE SOUZA

e outro
s

e agravado
ESPÓLIO DE MARIA ELENILDA DE SOUZA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno,

nos termos do voto do Relator.